Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722730-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEDE MACHADO DIAS AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por MARLEDE MACHADO DIAS em face de IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO ante decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0722157-48.2023.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao PREVJUD, nos termos da decisão constante do ID 235001749 (na origem). No despacho constante do ID 72722183, intimei a Agravante a se manifestar em face do cabimento do presente recurso, uma vez que observei a interposição de outro agravo de instrumento no dia 15/05/2025, sob n. 0719016-53.2025.8.07.0000, cujo teor da peça é exatamente o mesmo do presente agravo, incidindo sobre a mesma decisão ID 235001749 (na origem). Na manifestação constante do ID 73632022, a Agravante informou que interpôs o presente agravo de forma equivocada. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existe outro agravo (AGI 0719016-53.2025.8.07.0000) com o mesmo objeto, violando a unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 7 de julho de 2025 17:41:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador